Tribunal: TCU
Processo: 011.535/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização dos serviços de apoio à visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização da desestatização, na forma de concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza nas Unidades de Conservação (UCs) denominadas Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar provimento ao requerimento apresentado pelo Ministério Público Federal no sentido de considerar os pedidos expostos na Ação Civil Pública 5004871-57.2020.4.04.7204, ajuizada perante à 4a Vara Federal de Criciúma/SC, tendo em vista que o Tribunal já concluiu a análise da concessão do Parque Nacional de Aparados da Serra e Serra Geral com a expedição do Acórdão 2472/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradora da República Patrícia Muxfeldt, como representante do Ministério Público Federal; 9.3. restituir estes autos à SecexAgroAmbiental para que prossiga o monitoramento determinado pelo item 9.5 do Acórdão 2472/2020-TCU-Plenário .